Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. FINANCIAMENTO PÚBLICO (FIES). AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE APURAÇÃO DOS VALORES PAGOS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, CUMULADO COM RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA EM PARTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Caso concreto. Cuida-se de ação revisional de cláusulas de contrato de prestação de serviços educacionais, custeados com recursos públicos (FIES), apuração dos valores pagos e devolução do indébito, em dobro, cumulada com pedido de ressarcimento por danos morais, ajuizada por aluna em desfavor da instituição de ensino. Por sentença, o pleito foi julgado procedente. A ré apela. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios; reedita a alegação de incompetência do juízo de origem e a competência do juízo federal; a inépcia da inicial; prescrição quinquenal; adverte que a sentença adotou parâmetros equivocados extraídos de um cronograma de amortização, meramente ilustrativo, e que o caso paradigma, usado pela autora, não serve para comparação, pois não há identidade das disciplinas cursadas pela mesma e pelo outro aluno; afirma a impossibilidade de inversão do ônus probatório, já que a autora não provou os fatos alegados; tece considerações a respeito de problemas na geração dos descontos de pontualidade nas mensalidades, mas que as diferenças apuradas foram devolvidas, mediante procedimento de amortização extraordinária; que referidos valores não pertencem à autora; que a autora somente iniciará o pagamento do financiamento em 10/07/2020, sendo indevida a atualização monetária determinada na sentença.
2 – A discussão acerca da prestação dos serviços educacionais e dos valores das mensalidades, não se confunde com a origem dos recursos advindos dos FIES, que financiam o curso de graduação. Neste sentido, a competência para julgar a demanda é da justiça comum.
3 – A alegação de inépcia da inicial deve ser feita como preliminar da contestação e, não, em sede recursal. A alegação de se tratar de peça ininteligível, não prejudicou a compreensão pela ré dos fatos e fundamentos da prefacial. A inicial atende os requisitos legais.
4 – In casu, na forma do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, somente estão prescritas as parcelas relativas às mensalidades estudantis pagas em data anterior a 05/02/2014.
5 – Apesar da relação contratual havida entre os litigantes se submeter ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos autos o julgador não determinou a inversão do ônus probatório, como alegado pelo apelante. Tese rejeitada.
6 – Restou evidenciado nos autos que a instituição de ensino não realiza cobranças diferenciadas entre os alunos que pagam a mensalidade com recursos próprios e aqueles que pagam com recursos advindos do FIES.
7 – O desconto de pontualidade e a isenção dos valores de matrícula em algum dos semestres, deve refletir na redução, também, do valor da mensalidade repassada pelo FIES à instituição de ensino. Referidas diferenças devem ser restituídas ao aluno e este, por sua vez, deve amortizar o valor total de sua dívida.
8 – O Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que “o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão”, mas, evidenciado que os argumentos se mostram suficientes a infirmar a conclusão adotada na sentença, como no caso dos autos, impõe-se tornar sem efeito a multa fixada pelo juízo singular quando considerou protelatória a interposição dos embargos de declaração pela ré, ora apelante.
9 - Dado parcial provimento ao recurso.